Tribunal: TJES
Processo: 5030315-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030315-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA ALVES
RECORRIDO: LASER FAST DEPILACAO LTDA SCP VILA VELHA VII
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030315-40.2024.8.08.0048

RECTE.:
ALEXANDRA ALVES

RECD
A
.:
LASER FAST DEPILACAO LTDA SCP VILA VELHA VII

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DO SERVIÇO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – Síntese da Demanda:

A demandante ajuizou ação em face da ré, alegando que celebrou contrato de prestação de serviços de depilação a laser em 04/04/2022, no valor de R$ 1.707,84, para usufruto próprio e de sua filha. Afirmou que, após a realização das sessões, não obteve os resultados esperados e que sua filha não concluiu todas as sessões devido ao fechamento da unidade onde o serviço era prestado. Requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais no valor de R$ 26.532,16.
2 – Tese da Recorrente:
A recorrente requer em sede de Recurso Inominado (ID. 14100309), a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente procedentes, haja vista que o serviço contratado não foi devidamente prestado.

3- Sentença:

O juiz de primeiro grau julgou integralmente improcedente a pretensão autoral.

5 – Fundamentação:

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à Recorrente, os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015). O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito da controvérsia, verifica-se que, embora esteja caracterizada a relação consumerista nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a autora não logrou comprovar que os serviços foram executados com vício ou que a ré descumpriu obrigações contratuais. Conforme bem apontado pelo magistrado de origem, os documentos constantes dos autos (IDs. 14100284, 14100288, 14100296 e 14100297) demonstram que todas as sessões contratadas foram integralmente realizadas, afastando qualquer alegação de inadimplemento. A mera insatisfação com os resultados, desacompanhada de prova técnica ou testemunhal que ateste defeito na prestação do serviço, é insuficiente para gerar direito à restituição dos valores ou à indenização por supostos danos. Quanto ao ônus da prova, não há falar em inversão automática com base no art. 6º, VIII, do CDC, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o consumidor faça prova mínima de seu direito, requisito não preenchido no caso em tela. A autora limitou-se a afirmar sua insatisfação subjetiva, sem apresentar laudos periciais, depoimentos qualificados ou qualquer outro elemento probatório que justificasse o deslocamento do ônus probatório para a ré, mantendo-se, portanto, a distribuição ordinária prevista no art. 373, I, do CPC/2015. Destarte, inexistindo comprovação de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviços, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
6 – Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)